Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-18.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000476-18.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), RAZIEL DA SILVA MENESES - CPF: 062.146.911-40 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela impetrante e, consequentemente, declarou deserto o recurso por ela interposto. A impetrante alegou estar desempregada, sem renda própria e dependente exclusivamente do benefício assistencial, tendo apresentado documentos como Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cartão do benefício e declaração de hipossuficiência. Sustentou que a decisão judicial que indeferiu o benefício e obstou o processamento do recurso violou seu direito ao duplo grau de jurisdição, além de contrariar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil, sem que lhe fosse oportunizada a complementação da documentação comprobatória de sua condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da justiça gratuita e a subsequente declaração de deserção do recurso, sem a concessão de prazo para complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência, configura violação a direito líquido e certo da impetrante, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e o direito ao duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita é um direito fundamental assegurado àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A alegação de hipossuficiência financeira, para esse fim, goza de presunção relativa de veracidade, conforme expressamente previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Isso significa que, em princípio, a simples declaração da parte é suficiente para a concessão do benefício.

4. Contudo, a natureza relativa dessa presunção implica que ela pode ser afastada caso existam nos autos evidências ou indícios que infirmem a condição de miserabilidade declarada. Nesse contexto, o magistrado, no exercício de seu poder de direção do processo e de zelador da boa-fé processual, possui a prerrogativa de intimar a parte para que comprove sua condição de hipossuficiência, caso identifique elementos que gerem dúvida sobre a veracidade da declaração, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. O juízo de primeiro grau, ao constatar a insuficiência dos elementos inicialmente apresentados para a concessão da justiça gratuita, agiu em conformidade com a lei ao determinar que a impetrante juntasse documentos comprobatórios de sua real condição financeira. A determinação judicial solicitava, especificamente, extratos bancários dos últimos três meses de todas as instituições financeiras, faturas de cartão de crédito, holerites dos últimos três meses, recibos de diárias, e informações sobre gastos/resultados mensais ou anuais, caso a impetrante fosse proprietária de estabelecimento comercial.

6. A impetrante, apesar de devidamente intimada para cumprir a referida determinação, limitou-se a manifestar nos autos originários que não possuía vínculo empregatício e que recebia o benefício Bolsa Família, sem, contudo, apresentar os extratos de movimentação bancária ou qualquer outro elemento de prova de sua renda mensal. Essa inércia em cumprir a diligência probatória solicitada pelo juízo, mesmo diante da oportunidade concedida para complementar a documentação, demonstra a ausência de comprovação efetiva da condição de miserabilidade que justificaria a concessão da justiça gratuita.

7. Diante da insuficiência da documentação apresentada e da inércia da parte impetrante em comprovar sua condição de miserabilidade, mesmo após ter sido oportunizada a fazê-lo, a decisão proferida pelo primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita e declarou a deserção do recurso não violou direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa, permitindo ao magistrado, diante de indícios que a infirmem, exigir a comprovação da condição de miserabilidade da parte, mediante a apresentação de documentos complementares. 2. O indeferimento da justiça gratuita e a consequente declaração de deserção do recurso, quando fundamentados na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira pela parte, após ter sido devidamente intimada para apresentar documentos complementares e não o fazer, não configura violação a direito líquido e certo ou ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a presunção relativa de veracidade foi afastada pela inércia da parte em produzir a prova solicitada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º. Código de Processo Civil, art. 100. Código de Processo Civil, art. 487, I. Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000476-18.2025.8.11.9005

Impetrante:
RAZIEL DA SILVA MENESES

Autoridade Coatora:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

RAZIEL DA SILVA MENESES, devidamente qualificada na inicial,
impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS. Sustentou que: a)
está
desempregada, não possui renda própria e depende exclusivamente do benefício assistencial Bolsa Família, razão
pela qual requereu a concessão da justiça gratuita ao interpor o recurso; b) juntou aos autos documentos como CTPS, cartão do benefício e declaração de hipossuficiência, mas, ainda assim, teve o pedido indeferido e o recurso declarado deserto sem que lhe
fosse oportunizado complementar a documentação; c) a decisão que indeferiu o benefício e obstou o processamento do recurso viola seu direito ao duplo grau de jurisdição, além de contrariar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência p
revista no CPC.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão prolatada no ID 275169376/PJe2.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 277404386
/PJe2.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do caso concreto, constata-se que a parte requerente dos benefícios da Justiça Gratuita não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais.

Verifica-se que
não foi atendida a determinação do juízo impetrado para que fossem juntados, nos autos originários, "
extratos bancários dos 03 últimos meses de todos os bancos/cooperativas que for cliente, faturas de cartão de crédito, holerites dos 03 últimos meses, recibos de diárias, gastos/resultados mensais ou anual caso seja proprietário de estabelecimento comercial
".

Ademais, o magistrado
a quo
, entendendo que não havia elementos suficientes para a concessão da Justiça Gratuita, intimou a parte reclamante para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira (ID 185747427/PJe1), tendo ela apenas se manifestado no sentido de que não possuía vínculo empregatício e que recebia
B
olsa
F
amília (ID 186279639/PJe1), não tendo apresentado extrato de sua movimentação bancária.

Nesse contexto, a parte reclamante não apresentou qualquer elemento de prova da sua renda mensal, mesmo que com apenas a juntada de extratos de sua conta bancária, não sendo crível que não possua qualquer meio de renda para subsistência.

Vale ressaltar que embora a declaração de hipossuficiência tenha presunção de veracidade, trata-se de presunção relativa (art. 99, §3º do CPC), podendo o juiz determinar a complementação da prova, caso entenda que exista algum indício contrário à condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC).

Portanto, diante da insuficiência dos documentos e da inércia da parte reclamante na comprovação de sua condição de miserabilidade, não há elementos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Por estas razões, não vislumbro que a decisão proferida pelo primeiro grau tenha violado direito líquido e certo da parte impetrante.

Dispositivo.

Posto isso,
denego
a segurança e
julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025